Tribunal: STF
Processo: Rcl 55003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE Nº 1.187.759/SP. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Silvana Janaína Pereira Wenzel Françoso, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Piracicaba/SP, que, em sede de embargos de declaração em embargos de declaração (e-doc. 8, p. 10), no processo criminal nº 0004171-54.2013.8.26.0451, teria descumprido decisão desta Suprema Corte, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.187.759/SP.



    2. A reclamante narra ter sido condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 288, caput, do Código Penal, e no art. 1º, caput, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613, de 1998; bem como pela prática da contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941, na forma do art. 71 do Código Penal.



    3. Aduz que esta Suprema Corte afetou à sistemática da Repercussão Geral, Tema nº 924, a questão da (a)tipicidade da conduta de exploração do jogo de azar, capitulada no art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941, de modo que a certidão de trânsito em julgado, levada a efeito pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria insubsistente, porquanto o feito deve permanecer suspenso até que o Supremo Tribunal Federal decida o leading case.



    4. Requer, liminarmente, seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se o contramandado de prisão. No mérito, requer a confirmação do conteúdo cautelar ou, alternativamente, que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, pois, ante a prescrição também do crime do art. 288 do Código Penal, o quantum condenatório restante atrairia a incidência do art. 33, § 2º, al. “c”, do mesmo Código.



    5. O feito foi distribuído por prevenção, em virtude do ARE nº 1.187.759/SP, com fundamento no art. 70, § 2º, do RISTF (e-doc. 10).



É o relatório.



Decido.



    6. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte, proferida no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, desde que tenha havido, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    7. No caso vertente, a alegação da reclamante, em síntese, é de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não poderia ter certificado o trânsito em julgado da condenação sofrida no processo-crime de origem, visto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.187.759/SP, devolveu o recurso extraordinário ao TJ-SP tão somente para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, ou seja, para que se aguardasse, mantida a suspensão do processo, a definição do Tema nº 924 da repercussão geral pela Suprema Corte.



    8. A análise dos autos, contudo, revela ser manifestamente incabível a presente reclamação, porquanto apresentada em data bem posterior ao trânsito em julgado da decisão reclamada, atraindo o entendimento consolidado no enunciado nº 734 da Súmula desta Corte:



          “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos).



    9. Aliás, esse entendimento veio a ser positivado no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC/2015, que prevê:



    “(...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.” (grifos nossos).



    10. Releva notar, in casu, que, após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto ao tema objeto da repercussão geral, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 2, p. 2-8), por meio dos quais foi arguida a suposta violação da competência do Supremo Tribunal Federal. Não obstante, a presidência da Seção de Direito Criminal do TJ-SP rejeitou os aludidos declaratórios em 25/06/2021 (e-doc. 2, p. 9-12), sobrevindo a certidão de trânsito em julgado para a parte ré em 22/07/2021 (e-doc., p. 14).



    11. A presente reclamação, contudo, foi protocolada nesta Suprema Corte somente em 08/08/2022 (e-doc. 10), mais de um ano após a decisão do TJ-SP que, supostamente, teria violado o que decidido no ARE nº 1.187.759/SP.



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inadmissibilidade da reclamação proposta em face de decisão transitada em julgado. Confira-se, nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF.



    1. Reclamação ajuizada em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento à reclamação.



    2. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734/STF).



    3. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No caso, o reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado.



    4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional direcionada, ainda que por via transversa, à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (grifos nossos).



    (Rcl. nº 45.464-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/05/2022, p. 23/06/2022).



    13. Em verdade, a reclamante pretende utilizar a reclamação como sucedâneo de revisão criminal, o que configuraria inadmissível supressão de instância, consoante, também, pacífica jurisprudência do Pretório Excelso (Rcl. nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; e Rcl. nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020).



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator